Tribunal: TJES
Processo: 5006474-68.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006474-68.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO DE PAULA CUNHA JUNIOR

APELADO: ROBERTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98, §3º, DO CPC – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 485, IV, DO CPC – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão da exigibilidade de obrigações decorrentes de honorários sucumbenciais em favor de beneficiário da gratuidade de justiça, prevista no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, impõe ao credor o ônus de demonstrar a superação da condição de hipossuficiência no prazo de cinco anos, sob pena de extinção do crédito.

2. A mera titularidade de bem imóvel, sem comprovação de liquidez ou disponibilidade econômica efetiva, não configura alteração suficiente da condição de hipossuficiência que fundamentou a concessão do benefício, sendo insuficiente para autorizar a execução do título judicial.

3. Não comprovada a alteração da situação econômica do executado, impõe-se manutenção do provimento judicial que extinguiu o cumprimento de sentença por inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do art. 803, I, do CPC.

4. A condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença é compatível com o princípio da causalidade, especialmente quando o processo executivo é indevidamente deflagrado com base em título judicial inexigível e quando há impugnação pela parte contrária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de cumprimento de sentença promovido por SAULO DE PAULA CUNHA JÚNIOR em face de ROBERTO DE OLIVEIRA, por meio do qual o exequente pleiteia o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença exequenda, no montante de R$ 41.969,00 (quarenta e um mil novecentos e sessenta e nove reais).

Pela sentença id 10027229, a douta magistrada
a quo
acolheu a impugnação apresentada pelo executado e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 485, IV, e 803, III, do CPC, por entender que o credor não comprovou alteração na condição de hipossuficiência financeira do executado, determinando ainda a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Irresignado, SAULO DE PAULA CUNHA JÚNIOR interpôs recurso de apelação (id 10027240), alegando, em síntese: (a) a existência de bens do executado passíveis de penhora, bem como a possibilidade de alienação do imóvel mencionado, ainda que sob o pálio de expectativa de venda; (b) a ausência de exaurimento das buscas por bens penhoráveis por parte do Juízo
a quo
, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a extinção do feito e (c) a inadequação da condenação em honorários sucumbenciais em desfavor do exequente, com base no princípio da causalidade.

Nas contrarrazões id 10027243, ROBERTO DE OLIVEIRA pugnou pela manutenção da sentença objurgada, argumentando, em suma: (a) a inexistência de provas da modificação de sua situação financeira, a qual permanece em condição de hipossuficiência, conforme documentação acostada; (b) a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, diante da suspensão da obrigação em razão da concessão de gratuidade de justiça; e (c) a regularidade da condenação em honorários sucumbenciais, sustentando que a extinção do cumprimento de sentença se deu em razão da não comprovação de condição contrária à já reconhecida hipossuficiência.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006474-68.2022.8.08.0021

APELANTE: SAULO DE PAULA CUNHA JÚNIOR

APELADO: ROBERTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de cumprimento de sentença promovido por SAULO DE PAULA CUNHA JÚNIOR em face de ROBERTO DE OLIVEIRA, por meio do qual o exequente pleiteia o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença exequenda, no montante de R$ 41.969,00 (quarenta e um mil novecentos e sessenta e nove reais).

Pela sentença id 10027229, a douta magistrada
a quo
acolheu a impugnação apresentada pelo executado e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 485, IV, e 803, III, do CPC, por entender que o credor não comprovou alteração na condição de hipossuficiência financeira do executado, determinando ainda a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Irresignado, SAULO DE PAULA CUNHA JÚNIOR interpôs recurso de apelação (id 10027240), alegando, em síntese: (a) a existência de bens do executado passíveis de penhora, bem como a possibilidade de alienação do imóvel mencionado, ainda que sob o pálio de expectativa de venda; (b) a ausência de exaurimento das buscas por bens penhoráveis por parte do Juízo
a quo
, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a extinção do feito; e (c) a inadequação da condenação em honorários sucumbenciais em desfavor do exequente, com base no princípio da causalidade.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside em analisar se o título executivo judicial que ampara o presente cumprimento de sentença apresenta-se exigível.

Do que se depreende dos autos, a sentença exequenda extinguiu o condomínio outrora existente entre as partes em relação a um bem imóvel (apartamento), e determinou a alienação judicial do referido bem em leilão, com o subsequente rateio entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento). Ao fim, condenou a parte requerida, ora Apelado, ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade da cobrança, por estar a parte amparada pela gratuidade de justiça.

Cumpre destacar, inicialmente, que o Código de Processo Civil, em seu art. 98, §3º, prevê que as obrigações decorrentes da condenação da parte beneficiária da gratuidade de justiça ficam suspensas, podendo ser exigidas caso demonstre-se, no prazo de cinco anos, alteração na situação econômica que ensejou o benefício. A referida suspensão não caracteriza a extinção do crédito, mas uma impossibilidade temporária de exigi-lo enquanto perdurarem as condições de insuficiência financeira.

O referido benefício, portanto, é condicionado à manutenção do estado de insuficiência que o justificou, devendo ser reavaliado diante de fatos supervenientes que demonstrem sua inadequação.

Neste contexto, o § 3º do mesmo dispositivo processual impõe ao credor o ônus de demonstrar a alteração da condição econômica do devedor para que a obrigação suspensa possa ser exigida, nos seguintes termos:

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (g.n.)

O supracitado encargo probatório é compatível com a regra prevista no art. 373, inciso I, do CPC, uma vez que se trata de fato constitutivo do direito pleiteado pelo credor-exequente.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALTERAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DO CREDOR. VENCIMENTOS MENSAIS. CRITÉRIOS OBJETIVOS. VEDAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PERSISTENTE. RECURSO PROVIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Cumprimento de sentença ajuizado para a cobrança de honorários advocatícios devidos por beneficiários da justiça gratuita. 2. Cabe ao credor, na execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, a demonstração cabal de alteração da condição financeira do devedor que litigou no processo cognitivo sob o pálio da gratuidade da justiça. Inteligência dos parágrafos 2º e 3º do art.98 do Código de Processo Civil. 3. A despeito da afetação do tema à dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 1.178), predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos e abstratos para fins de deferimento ou não da gratuidade da justiça, entendimento que também deve ser aplicado para afastamento da condição suspensiva prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil. 4. Persiste a hipossuficiência do devedor de honorários advocatícios sucumbenciais quando aproximadamente 75% de seus vencimentos são consumidos com despesas básicas e para preservação de sua saúde, porquanto presume-se que o restante é afetado para manutenção de sua dignidade e subsistência. 5. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a declaração de inexigibilidade do título executivo, é devido o pagamento de honorários advocatícios ao advogado do devedor, cujo valor deverá ser fixado na forma do art.85, §2º do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 6. Recurso provido. Decisão reformada. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido. Honorários advocatícios de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução (proveito econômico).

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5012388-45.2023.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 08/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO REJEIÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a resolução do ato normativo nº 24/2021, em seu art. 4º preveja que, em regra, os pedidos de cumprimento definitivo de sentença devam ser realizados no PJE, no caso dos autos, não havendo o agravado demonstrado efetivo prejuízo pela interposição em formato físico, havendo regularmente exercido o direito de defesa, não se mostra razoável o não conhecimento do recurso por este motivo.

2. Verifica-se que na origem o agravante formulou pedido de cumprimento de sentença, tendo sido negado pelo juízo em razão da suspensão da exigibilidade diante do deferimento ao agravado, em sede de sentença não impugnada por recurso próprio, do benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 98 e seguintes do CPC.

3. Por disposição legal, aquele que reunir os requisitos de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios fará jus aos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, afastar a responsabilidade do beneficiário pelas despesas decorrentes de sua sucumbência.

4. As obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo, entretanto, as verbas serem escutadas se, dentro de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

5. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não acostou novos documentos capazes de demonstrara a alteração da situação de hipossuficiência do agravado, se limitando a indicar provas já existente a época do deferimento do benefício, não sendo suficiente para que seja reavaliado a condição financeira do agravado tão somente com base nos documentos já apresentados. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5004343-86.2022.8.08.0000; Relator: Lyrio Regis de Souza Lyrio; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 21/09/2022)

No caso em análise, verifica-se que o Apelante, na fase de cumprimento de sentença, alegou a possibilidade de alienação de um bem imóvel pertencente ao Apelado como indicativo de melhora na situação econômica deste. Contudo, não há nos autos comprovação de que o imóvel tenha sido efetivamente alienado, tampouco que eventual disposição da titularidade seria suficiente para descaracterizar a condição de hipossuficiência do Apelado.

Ao contrário, os documentos acostados pelo exequente não demonstram a modificação da situação econômica do executado.

Conforme reconheceu o douto Juízo
a quo,
o exequente, ora Apelante, limitou-se a apresentar argumentos baseados em mera expectativa de alienação de imóvel e na inexistência de restrições formais sobre os bens do devedor. Não há qualquer elemento concreto nos autos que demonstre uma modificação efetiva na situação econômica do Apelado.

Ademais, consoante cediço, a mera titularidade de um bem imóvel, especialmente quando não traduzido em disponibilidade imediata de recursos financeiros, não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência que fundamenta a concessão da gratuidade de justiça.

Isto porque o critério para a concessão ou manutenção do benefício da gratuidade de justiça não está vinculado à titularidade de bens, mas sim à análise global da condição econômica do beneficiário, que deve ser incapaz de arcar com as custas judiciais sem prejuízo da própria subsistência ou da de sua família.

Assim, afigura-se inarredável a comprovação de existência de fontes de renda que assegurem a manutenção cotidiana do beneficiário.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS LÍQUIDOS INSUFICIENTES. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO SOB PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

2. Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES)

3. A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos.

4. A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

5. In casu, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter o agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5007389-49.2023.8.08.0000; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21/11/2024)

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Pedido de revogação – Inadmissibilidade – Suficiência da simples afirmação do requerente – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Patrimônio imobilizado que não comprova a capacidade da parte de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família – Agravo de instrumento não provido.

(TJ-SP - AI: 20715569620218260000 SP 2071556-96.2021.8.26.0000, Relator: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 02/06/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2021)

No caso dos autos, embora o Apelado seja titular de fração ideal de um bem imóvel, não restou demonstrado pelo Apelante ter o primeiro concretizado qualquer transação que gerasse disponibilidade econômica. Ao contrário, os documentos anexados indicam que o imóvel em questão ainda está em fase de negociação, o que não gera, automaticamente, liquidez ou capacidade econômica para satisfazer a obrigação imposta.

Forçoso reconhecer, portanto, que o Apelante não se desincumbiu de seu encargo processual de comprovar, de forma indene de dúvidas, que a hipossuficiência reconhecida na sentença não subsiste mais no contexto atual.

Deste modo, resta evidenciada a inexigibilidade do título executivo judicial, o que impõe a extinção do processo executivo, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil, como reconheceu a sentença objurgada.

Por fim, insurge-se o Apelante contra sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial no cumprimento de sentença.

Argumenta, para tanto, que "
a orientação pacífica do STJ é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador do executado, com base no princípio da causalidade
".

No entanto, a extinção do processo executivo não decorreu da inexistência de bens penhoráveis, mas por ter sido indevidamente deflagrado com base em título judicial nulo, nos termos do inciso I, do art. 803, do CPC, porquanto inexigível.

Deste modo, em observância ao princípio da causalidade, o Apelante foi corretamente condenado ao ônus sucumbencial, sobretudo porque houve impugnação por parte da parte contrária.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.